Tribunal: STJ
Processo: 0800849-34.2019.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1991134 - PB (2022/0072822-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : GERSON SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALEKSANDRO
DE
ALMEIDA
CAVALCANTE
-
PB013311
HENRIQUE GADELHA CHAVES - PB011524
EMBARGADO
: MONTES
CLAROS
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORACAO SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ FERRAZ DE MOURA - PB008850
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIELA LEMOS NEUENSCHWANDER - PE019387
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, alegando omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência
após o acolhimento do pedido inicial de declaração de ineficácia de hipoteca no
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do acolhimento do pedido
inicial apenas na instância superior, deve-se fixar os honorários de sucumbência
em favor da parte vencedora, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, ou se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para inverter os
ônus sucumbenciais, considerando o êxito do embargante no recurso especial que
declarou a ineficácia do gravame hipotecário.
4. A fixação dos honorários de sucumbência deve seguir o critério de equidade em
ações mandamentais onde o proveito econômico não pode ser mensurado,
conforme precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA48628340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 0c4c14a8-5d50-4a8b-9bad-2567b728ac4c

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para inverter os
ônus sucumbenciais anteriormente fixados.
Tese de julgamento: "1. Na hipótese de existência de omissão em acórdão
embargado, é necessário acolher o recurso integrativo para inverter os ônus
sucumbenciais, ante o êxito do embargante no recurso especial. 2. A inversão dos
ônus sucumbenciais é consectário lógico do provimento do recurso especial que
acolhe o pedido inicial. 3. Em ações mandamentais, a fixação dos honorários de
sucumbência deve seguir o critério de equidade quando o proveito econômico não
é mensurável, como é caso de ações de obrigação de fazer para baixa de gravame
hipotecário".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 1.022.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.508.814/RS,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
;
10/6/2024
STJ, EREsp 1.726.734/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgados
em
.
19/5/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 0c4c14a8-5d50-4a8b-9bad-2567b728ac4c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1991134 - PB (2022/0072822-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : GERSON SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALEKSANDRO
DE
ALMEIDA
CAVALCANTE
-
PB013311
HENRIQUE GADELHA CHAVES - PB011524
EMBARGADO
: MONTES
CLAROS
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORACAO SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ FERRAZ DE MOURA - PB008850
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIELA LEMOS NEUENSCHWANDER - PE019387
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, alegando omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência
após o acolhimento do pedido inicial de declaração de ineficácia de hipoteca no
Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do acolhimento do pedido
inicial apenas na instância superior, deve-se fixar os honorários de sucumbência
em favor da parte vencedora, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil, ou se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47712286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:34
Código de Controle do Documento: b5a86376-9f35-450e-936d-43444f09c8d8

3. Acolhe-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para inverter os
ônus sucumbenciais, considerando o êxito do embargante no recurso especial que
declarou a ineficácia do gravame hipotecário.
4. A fixação dos honorários de sucumbência deve seguir o critério de equidade em
ações mandamentais onde o proveito econômico não pode ser mensurado,
conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para inverter os
ônus sucumbenciais anteriormente fixados.
Tese de julgamento: "1. Na hipótese de existência de omissão em acórdão
embargado, é necessário acolher o recurso integrativo para inverter os ônus
sucumbenciais, ante o êxito do embargante no recurso especial. 2. A inversão dos
ônus sucumbenciais é consectário lógico do provimento do recurso especial que
acolhe o pedido inicial. 3. Em ações mandamentais, a fixação dos honorários de
sucumbência deve seguir o critério de equidade quando o proveito econômico não
é mensurável, como é caso de ações de obrigação de fazer para baixa de gravame
hipotecário".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 1.022.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.508.814/RS,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
;
10/6/2024
STJ, EREsp 1.726.734/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgados
em
.
19/5/2021
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GERSON SANTOS DE
OLIVEIRA contra o acórdão de fls. 930-932, que negou provimento ao agravo
interno de fls. 642-658.
O embargante alega a ocorrência de omissão do acórdão quanto à
fixação dos honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA47712286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:34
Código de Controle do Documento: b5a86376-9f35-450e-936d-43444f09c8d8

Sustenta que o pedido inicial da ação — a declaração de ineficácia da
hipoteca — foi acolhido exclusivamente no Superior Tribunal de Justiça, após
decisões desfavoráveis nas instâncias ordinárias.
Assim, argumenta que, por lógica processual, a consequência natural do
acolhimento do pedido seria a fixação dos honorários de sucumbência em favor da
parte vencedora, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, e não
a inversão dos ônus sucumbenciais.
Esclarece que o agravo interno não visava discutir diretamente esse
dispositivo legal, mas sim provocar a reconsideração da decisão monocrática que,
embora tenha acolhido o pedido inicial, deixou de fixar os honorários de
sucumbência e promoveu a inversão do ônus.
Para reforçar sua tese, o embargante cita precedentes do próprio STJ, em
casos idênticos, nos quais, diante do acolhimento do pedido inicial apenas na
instância superior, os ministros reconsideraram decisões anteriores e fixaram os
honorários de sucumbência entre 10% e 20% sobre o valor da causa, conforme
determina o artigo 85, §2o, do CPC e o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.
Ressalta, ainda, que a fixação por equidade, como feita na sentença de
improcedência, é medida excepcional e inadequada no caso concreto, pois o valor
da causa não é irrisório nem o proveito econômico inestimável.
Dessa forma, requer o embargante que o STJ conheça dos embargos de
declaração e os acolha, com efeito integrativo, para sanar a omissão apontada e
fixar os honorários de sucumbência em percentual entre 10% e 20% sobre o valor
atualizado da causa, afastando a inversão dos ônus sucumbenciais.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 963-980 e 981-992.
É o relatório. Decido.
VOTO
Documento eletrônico VDA47712286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:34
Código de Controle do Documento: b5a86376-9f35-450e-936d-43444f09c8d8

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, o embargante aponta vício passível de ser sanado pelo
STJ em embargos de declaração.
Conforme orientação consolidada desta Corte, "constitui consectário
lógico do provimento do recurso a inversão dos ônus sucumbenciais"(AgInt nos
EDcl no AREsp n. 1.508.814/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
17/6/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
E
APRECIAÇÃO PELO JULGADOR EM GRAU RECURSAL. MULTA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS
CASOS CONFRONTADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Há pedidos compreendidos na petição inicial ou na contestação, como
implícitos, pois decorrem da lei, prescindindo de formulação expressa. São pedidos
secundários, acessórios, consectários lógicos e legais do pedido principal, como o é
aquele relativo aos honorários advocatícios inerentes à sucumbência.
2. Assim,
a condenação em
mesmo que a parte não requeira expressamente
verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la, de
ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover a sua fixação, no
julgamento do recurso. Deve, ainda, a Corte redimensionar a sucumbência, na
hipótese de provimento do recurso, mesmo que o recorrente não tenha
expressamente requerido.
[...]
7. Embargos de divergência não conhecidos. Remessa dos autos à Primeira
Seção para análise dos embargos de divergência no âmbito de sua competência
regimental.
(EREsp n. 1.726.734/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
, destaquei.)
19/5/2021
23/6/2021
Documento eletrônico VDA47712286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:34
Código de Controle do Documento: b5a86376-9f35-450e-936d-43444f09c8d8

Por outro lado, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça tem o
entendimento de que em ações mandamentais em que o proveito econômico não
pode ser apurado ou mensurado, e o valor da causa não corresponde ao benefício
real, a equidade deve ser utilizada para fixar os honorários.
Assim, esse entendimento se aplica, por exemplo, a ações de obrigação
de fazer para baixa de gravame hipotecário, já que o sucesso da ação não está
atrelado ao valor do imóvel.
A propósito, cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO.
CRITÉRIO. EQUIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer, visando à declaração de cancelamento de
hipoteca.
2. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem
decidido que, "nas ações mandamentais em que ausente proveito econômico
auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido,
. É o que ocorre na ação de
deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade
obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário, porquanto não se
pode vincular o sucesso da pretensão ao valor do imóvel." (REsp 2.092.798/DF,
julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
7/3/2024
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.175.960/RN, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
,
5/5/2025
9/5/2025
destaquei.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BAIXA DE GRAVAME. HIPOTECA. VERBAS HONORÁRIAS.
CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nas obrigações de fazer que determinam a baixa de gravames, os
honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser obtidos tendo como base de
referência o 'valor da condenação' ou o 'valor da causa', devendo ser fixados por
equidade, uma vez que não há como vincular o sucesso da pretensão ao valor dos
(AgInt no REsp n. 2.002.668/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
bens"
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/3/2023
31/3/2023
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.952.304/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
3/6/2024
de
.)
6/6/2024
Documento eletrônico VDA47712286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:34
Código de Controle do Documento: b5a86376-9f35-450e-936d-43444f09c8d8

Nesse contexto, tendo em vista o êxito do embargante quanto ao
provimento do recurso especial para declarar a ineficácia do gravame hipotecário
incidente sobre o imóvel adquirido pelo recorrente, acolho os embargos de
declaração, com efeitos infringentes apenas para inverter os ônus sucumbenciais
anteriormente fixados.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos
.
infringentes para inverter os ônus sucumbenciais anteriormente fixados
É o voto.
Documento eletrônico VDA47712286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:34
Código de Controle do Documento: b5a86376-9f35-450e-936d-43444f09c8d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.991.134 / PB
Número Registro: 2022/0072822-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008493420194058200 8008493420194058200
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GERSON SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE - PB013311
HENRIQUE GADELHA CHAVES - PB011524
RECORRIDO
: MONTES CLAROS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO
SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ FERRAZ DE MOURA - PB008850
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANIELA LEMOS NEUENSCHWANDER - PE019387
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GERSON SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE - PB013311
HENRIQUE GADELHA CHAVES - PB011524
EMBARGADO : MONTES CLAROS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO
SPE LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ FERRAZ DE MOURA - PB008850
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA48604779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: d3e6b4ca-f8e9-432d-961d-e7a9a64be0f6

ADVOGADO
: DANIELA LEMOS NEUENSCHWANDER - PE019387
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
24/06/2025
30/06/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: d3e6b4ca-f8e9-432d-961d-e7a9a64be0f6